Tribunal: TJSP
Processo: 2030593-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Ação de execução fiscal – A exceção de pré-executividade só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios perceptíveis de imediato, que não deixem dúvidas. Caso isso não se verifique prima facie e seja necessária a produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado – No caso sub

Ementa:
Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Ação de execução fiscal – A exceção de pré-executividade só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios perceptíveis de imediato, que não deixem dúvidas. Caso isso não se verifique prima facie e seja necessária a produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado – No caso sub judice, a aferição do alegado pela agravante na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória. A matéria não é típica desse tipo de defesa de restrita cognição – Escorreita, portanto, a decisão que rejeitou a exceção oposta – Recurso improvido, prejudicada a análise do agravo interno.